Tribunal: STF
Processo: Rcl 51826
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE Nº 46 DA SÚMULA DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. SEGUIMENTO. NEGATIVA.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rita Estefânia Gozzi Farsura, em face de decisão do Juízo da Vara Única de Carmo/RJ, no processo nº 0003988-44.2021.8.19.0016, por meio da qual teria sido contrariado o enunciado vinculante nº 46 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



2.     Narra a reclamante que o Juízo de origem indeferiu medida liminar em mandado de segurança e manteve íntegra a decisão de cassação de seu mandato de vereadora por conduta incompatível com o decoro parlamentar, proveniente de processo disciplinar que não teria observado o procedimento do Decreto-Lei nº 201/1967.



3.     Sustenta a supressão de normas procedimentais do referido decreto-lei, não tendo sido sorteados os componentes da comissão processante, uma vez indicados pelo Presidente da Câmara Municipal. Aponta violada a competência da União, ante a adoção, pela Presidente da Comissão, de rito previsto no Regimento Interno, na Lei Orgânica do Município de Carmo e, subsidiariamente, no Decreto-Lei nº 201/1967.



4.     Requer a concessão de tutela antecipada de evidência para suspender a eficácia do ato que cassou o mandato da reclamante. No mérito, busca a procedência do pedido, para declarar a nulidade do processo de cassação. Subsidiariamente, requer seja suspensa a eficácia do ato durante o julgamento do mandado de segurança. 



5.     É o relatório. Decido.



6.     A reclamação reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



7.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



8.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado vinculante nº 46 da Súmula do Supremo, cujo teor é o seguinte:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



9.     Contata-se, das alegações da reclamante, que a inobservância do referido verbete vinculante teria ocorrido em decorrência do indeferimento da medida liminar em mandado de segurança pelo Juízo reclamado.



10.     No entanto, verifico que a reclamante direciona a irresignação no sentido de atacar o próprio processo disciplinar que levou à cassação do mandato eletivo, sem guardar a devida pertinência com a questão que exsurgiu quando da edição do enunciado vinculante nº 46, qual seja, a fixação da competência legislativa para definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo.



11.     Esta Corte tem entendimento firme no sentido de que não têm pertinência com o enunciado vinculante nº 46 da súmula do STF as impugnações que não se relacionem à competência legislativa exclusiva da União para a definição de crimes de responsabilidade e das normas para o seu processo e julgamento. A esse respeito, observo o decidido pela Corte na reclamação nº 39.939, cujo seguimento foi negado pelo relator, Ministro Celso de Mello, em decisão confirmada, à unanimidade, por este Supremo Tribunal.



12.     Na caso supracitado, em que abordado alegado descumprimento a preceitos do Decreto-Lei nº 201/67, tal como ausência de realização de sorteio para formação de comissão, o relator, Ministro Celso de Mello, assentou interpretação que se amolda também ao caso ora em análise :



    “É certo que a controvérsia ora em exame, que diz respeito a hipótese de perda do mandato eletivo decorrente de infração político-administrativa (Decreto-lei nº 201/67, art. 4º, VII), não guarda relação de estrita pertinência com a tese enunciada na Súmula Vinculante nº 46/STF, que se refere à competência privativa da União Federal para definir, por lei formal, tanto os crimes de responsabilidade (“rectius”: infrações políticoadministrativas) quanto o respectivo procedimento ritual.



    Ocorre, no entanto, que a mera referência ao teor do enunciado sumular vinculante em questão (Súmula Vinculante nº 46/STF), ainda que veiculada em contexto que revele, como no caso, a falta de pertinência de sua invocação (procedimento de cassação de mandato eleitoral), não autoriza, por si só, que o ato ora impugnado possa ser qualificado como transgressor da autoridade do precedente ora indicado como parâmetro de controle”.



13.     Nesse mesmo sentido transcrevo os seguintes julgados deste Supremo: 



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO TEXTO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nada obstante o reclamante dirija seu pleito à decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento contra a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo que ensejou sua cassação, na realidade, questiona o próprio ato legislativo que aprovou o relatório final da Comissão Processante e, em seu mérito, reconheceu a existência de fato descrito no art. 4º do Decreto-Lei 201/1967.



    2. Nessas circunstâncias, importa destacar que houve atendimento do procedimento geral do Decreto-Lei 201/1967, com descrição suficiente para o exercício da ampla defesa. O enquadramento legal final por uma ou outra infração descrita na denúncia, e previsto na legislação produzida pela União, não configura um descumprimento do princípio da legalidade ou tipicidade, pois há apenas reconhecimento da ocorrência do fato descrito e sua subsunção ao tipo legal.



    3. Após detida análise dos documentos que formaram o procedimento de cassação de mandato do Prefeito Municipal realizado pela Comissão Processante da Câmara de Vereadores de Cajati/SP, não se verifica a criação de crime ou tipificação própria pela legislação local ou por ato particular do Poder Legislativo Municipal no julgado do reclamante, ora agravante.



    4. Portanto, não se pode afirmar que a decisão do Tribunal de Justiça, ao reconhecer a inexistência de elementos concretos a permitir a concessão da tutela de urgência fundado na ofensa da Súmula Vinculante 46, estaria vulnerando o próprio entendimento vinculante.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



(Rcl nº 44.982-ED, relator ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.3.2021, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. 



    II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. 



    III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao 



(Rcl nº 43.626-AgR, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020, grifo acrescido)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Ato de assembleia legislativa baseado no DL 200/1967. Cassação de mandato por prática de infração político-administrativa. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



(Rcl nº 43.735-AgR, relator ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2020)



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO. MANDATO DE PREFEITO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ACOLHEU AS ASSERÇÕES DE NULIDADE SUSCITADAS QUANTO À NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 46. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À REGRA DE SIMETRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não verificada usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos, ausente desrespeito à regra da simetria, é dizer, aplicação de regramento local em detrimento do federal.



    2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à Súmula Vinculante 46.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



(Rcl nº 43.945-AgR, relatora ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À SUMÚLA VINCULANTE 46. ARTIGO 988, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI 201/1967. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O ENUNCIADO SUMULAR QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



(Rcl nº 41.827-AgR, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020)



14.     Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram os seguintes julgados:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



(Rcl nº 49.416-AgR, relator ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.



(Rcl nº 37.313-ED, relator ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019)



15.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal.



Publique-se.



Brasília, 08 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator